Tribunal: TJDFT
Processo: 0004540-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004540-39.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PEREIRA RAMOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Intimadas as partes para se manifestarem sobre o julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285 da repercussão geral) – ID 78416755, o Banco de Brasília S/A requer a devolução do prazo em face da alteração dos patronos (ID 79242156), e a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que irá diligenciar no sentido de convocar a parte assistida a se manifestar sobre o interesse em aderir ao acordo coletivo nos termos e no prazo estabelecidos pela ADPF 165 (ID 79821944). Assim, defiro a restituição do prazo de 5 (cinco) dias para que o Banco de Brasília S/A se manifeste a respeito da decisão sob o ID 78416755, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Defensoria Pública diligencie na busca de contactar a parte apelante. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador